Tribunal: TJBA
Processo: 8054463-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054463-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HANNAH DA SILVA BARNABE

Advogado(s)
:
BRUNA CRISTINA SANTANA DE ANDRADE

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIFICAÇÃO DE NOME EM DADOS CADASTRAIS DE PLATAFORMA BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DO “NOME MORTO” EM COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou falha na prestação do serviço bancário em razão da não atualização de seus dados cadastrais após alteração de nome no registro civil, o que resultou na manutenção do chamado “nome morto” em comprovantes de transações realizadas por meio do sistema PIX.

Questão em discussão.
Verificar se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao deixar de promover a atualização cadastral solicitada pela cliente, bem como se tal conduta é apta a ensejar indenização por danos morais.

Razões de decidir.
Rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, a autora comprovou a alteração do nome no registro civil e os pedidos administrativos de retificação, sem que a instituição financeira promovesse a atualização integral de seus dados. A manutenção do nome anterior em comprovantes de PIX evidencia falha na prestação do serviço. A conduta viola direitos da personalidade e a identidade da pessoa transgênero, ultrapassando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável.

Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos. Tese de julgamento: a manutenção do nome anterior de pessoa transgênero em registros e comprovantes de transações bancárias, após comprovada alteração no registro civil e solicitação administrativa de retificação, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

Legislação e jurisprudência:
Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I, e 14; Decreto nº 8.727/2016; CPC, art. 1.010; STF, ADI 4275.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8054463-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante HANNAH DA SILVA BARNABE e como apelado NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,